Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-43.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012037-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO CESAR BOSCOLO - CPF: 345.691.031-20 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOSCOLO - CPF: 405.458.811-53 (APELANTE), ANDREA BOSCOLO CAMARGO - CPF: 666.699.951-72 (APELANTE), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. COTAS SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17 DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002. UTILIZAÇÃO DO VALOR DECLARADO NO IMPOSTO DE RENDA DO
"DE CUJUS"
. LEGALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
julgou improcedente
o pedido de anulação dos lançamentos fiscais representados pelas
GIAs
ITCD nº 75601, 89751 e 89759
, relativos ao ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis de cotas sociais.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre: (i)
se a base de cálculo do ITCMD deve ser extraída exclusivamente do balanço patrimonial da empresa
ou se pode ser adotado
o valor patrimonial declarado no imposto de renda do
"de cujus"
; e (
ii
)
se houve violação ao princípio da legalidade tributária na fixação da base de cálculo adotada pela Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
O
art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002
estabelece que o valor venal das cotas sociais deve corresponder ao
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador
, mas
não exige que esse valor seja necessariamente extraído do balanço patrimonial
.

4.
O balanço patrimonial apresentado pelos Apelantes refere-se ao ano de
2013
, enquanto o fato gerador ocorreu em
novembro de 2014
, o que poderia resultar em defasagem na avaliação do patrimônio.

5.
O procedimento adotado no processo administrativo fiscal observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, concluindo-se que o valor declarado no imposto de renda do
"de cujus"
(ano-calendário 2014) era o critério mais contemporâneo ao fato gerador, não havendo ilegalidade na sua utilização pela Fazenda Pública como base de cálculo do ITCMD.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 não impõe que a base de cálculo do ITCMD seja extraída exclusivamente do balanço patrimonial, sendo legítima a adoção do valor patrimonial declarado no imposto de renda do
"de cujus"
como critério de apuração do imposto, desde que reflita a realidade econômica à época do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 38; Lei Estadual nº 7.850/2002,
arts
. 9º e 17.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1176337/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Cesar
Boscolo
, Carlos Augusto
Boscolo
e
Andre

Boscolo
Camargo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1012037-43.2017.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação das
GIAs
ITCD nº 75601, 89751 e 89759.

Irresignados, os Apelantes sustentam que a base de cálculo do ITCMD incidente sobre as cotas sociais da empresa deixadas pelo
"de cujus"
deveria ser o valor patrimonial apurado no último balanço patrimonial anterior ao falecimento, em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002 e no art. 6º, alínea "c", item 2, da Portaria 177/2018 SEFAZ/MT. Alegam que o valor declarado no imposto de renda pelo
"de cujus"
(R$ 3.927.000,00) é meramente declaratório e não reflete o valor de mercado, ao contrário do balanço patrimonial de 2013, que indicava um montante de R$ 2.052.824,10.

Afirmam que a utilização do valor declarado no imposto de renda como base de cálculo viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva, uma vez que o balanço patrimonial reflete, com maior precisão, a realidade patrimonial das cotas sociais. Alegam, ainda, que o balanço patrimonial de 2013 foi desconsiderado sob o argumento de que não refletiria a realidade financeira à época do fato gerador (novembro de 2014), mas o mesmo raciocínio não foi aplicado à declaração de imposto de renda do
"de cujus"
, que também se refere ao ano de 2013, evidenciando, assim, uma contradição nos critérios utilizados pela Fazenda Pública.

Ademais, sustentam que a interpretação restritiva adotada pela Fazenda Pública resulta em uma cobrança desproporcional e indevida, ao ignorar os valores efetivamente apurados no balanço patrimonial, documento contábil elaborado por profissional habilitado e destinado a representar a situação econômica da empresa com precisão.
Ao final, requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, anulando as
GIAs
ITCD e determinando a emissão de novas guias com base no balanço patrimonial de 2013 (Id. 212679871).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, sem suscitar preliminares (Id. 2
12679876
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id.
227770175
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De
início
,
conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
apelação interposto por
Paulo Cesar
Boscolo
, Carlos Augusto
Boscolo
e
Andre

Boscolo
Camargo
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal nº 1012037-43.2017.8.11.0041, proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à anulação das
GIAs
ITCD nº 75601, 89751 e 89759.

Os Apelantes, na ação de origem, pleiteavam a anulação dos lançamentos fiscais constantes das
GIAs
ITCD nº 75601, 89751 e 89759, argumentando que a base de cálculo adotada pela Fazenda Pública, fundamentada na declaração de imposto de renda do
"de cujus"
, afrontava o disposto no art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002. Postulavam, assim, a emissão de novas
GIAs
, utilizando como critério o valor patrimonial das cotas apurado no balanço patrimonial de 2013.

Em sede de sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o balanço patrimonial de 2013 estaria desatualizado em relação ao momento da sucessão, ocorrido em novembro de 2014. Contra esse entendimento, insurgem-se os Apelantes,
conforme fatos já relatados.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à definição da base de cálculo do ITCMD – Imposto sobre Transmissão
“
Causa Mortis
”

e Doação, incidente sobre a transmissão das cotas sociais deixadas pelo
"de cujus"
aos herdeiros, ora Apelantes.

Nos termos do
art. 35 do Código Tributário Nacional
, o ITCMD incide sobre a
transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis ou direitos reais em decorrência do falecimento do titular ou de doação gratuita
:

“Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -
a
transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.”

Por sua vez, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional,
'a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos'.

No mesmo sentido, a
Lei Estadual nº 7.850/2002
, que rege a matéria no Estado de Mato Grosso, determina que a base de cálculo do ITCMD corresponde ao
valor venal do bem ou direito na data da transmissão
:

“Art. 9º da Lei Estadual 7.850/2002
.

A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
, ou o valor do título ou crédito, transmitido ou doado.

Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação”.

O
Superior Tribunal de Justiça
, em interpretação consolidada sobre o tema, entende que
o valor venal utilizado como base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor real pelo qual o bem ou direito poderia ser negociado
, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO INCOMPATÍVEL. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que
o valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade
. [...]”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1176337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020,
DJe
09/06/2020)

Outrossim, no caso de
transmissão
“
causa mortis
”
de cotas de sociedades empresariais
, como na hipótese em análise, o legislador estadual estabeleceu que o
valor venal
do bem deve corresponder ao
valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador (data do falecimento)
, conforme dispõe o
art. 17 da Lei Estadual nº 7.850/2002
:

“Art. 17 da Lei Estadual 7.850/2002

No caso de ações não negociadas em bolsas, quotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador”.

Entretanto, a interpretação desse dispositivo
não impõe que o valor patrimonial seja necessariamente aquele extraído do balanço patrimonial
. O conceito de
valor patrimonial na data do fato gerador
deve ser analisado em consonância com o conceito de
valor venal
, definido no
art. 9º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 7.850/2002
, como sendo
o valor corrente de mercado na data da transmissão
.

Dessa forma, importa distinguir
o valor patrimonial contábil do valor patrimonial real
. O primeiro decorre da
divisão do patrimônio líquido da empresa pela quantidade de cotas existentes
, enquanto o segundo reflete
o valor efetivo pelo qual as cotas seriam negociadas no mercado, ou seja, seu valor real de venda
.

A esse respeito, colaciono os ensinamentos do renomado doutrinador
Fabio Ulhoa Coelho
, que destaca a possível defasagem dos balanços patrimoniais e a necessidade de considerar a realidade econômica do patrimônio:

"
Podem-se considerar duas modalidades de valor patrimonial: o contábil e o real
. Nas duas, o divisor é o número de ações emitidas pela companhia, variando o dividendo.
O valor patrimonial contábil tem por dividendo o
patrimônio líquido constantes
das demonstrações financeiras
ordinárias da sociedade anônima, quer dizer, aquelas que ela está obrigada a levantar ao término do exercício.
O instrumento que, especificamente, contém a informação é o balanço
. A medida do patrimônio líquido ostentada pelo balanço ordinário, contudo, não raras vezes, encontra-se defasada. O valor em reais atribuído a cada bem ou direito do ativo, bem assim
a exata e atualizada mensuração do passivo podem
não retratar, de forma adequada, a situação real do patrimônio da sociedade, ou seja, pode ser que, no mercado, os bens do patrimônio social, se fossem postos à venda, alcançassem preços diferentes, menores ou maiores, dos valores referidos na demonstração contábil. Dois são, basicamente, os motivos da defasagem: em primeiro lugar, com o passar do tempo, tende a oscilar o valor dos bens da sociedade, e nem sempre a oscilação é devidamente reavaliada e apropriada; em segundo, os critérios para classificar ou quantificar determinado fato contábil são, em parte, discutíveis. Desse modo,
os dados constantes das demonstrações financeiras podem acabar tornando-se infiéis à realidade da companhia
. O instrumento contábil perde, como se costuma dizer, a sua consistência, justificando-se a reavaliação dos ativos e a conferência dos lançamentos, com vistas à elaboração de novo balanço patrimonial. Trata-se de balanço de 'determinação', cujo objetivo é possibilitar o cálculo do valor patrimonial 'real' da ação".
(Curso de direito comercial, v. 2 – São Paulo: Saraiva, 1999, p. 85-86).

Portanto,
a legislação não conceitua expressamente o que seria o "valor patrimonial"
, mas é evidente que ela determina que, para fins de base de cálculo do ITCMD, deve ser considerado o
valor venal
do bem ou direito,
e não necessariamente o valor contábil registrado no balanço
.

Nesse contexto,
o valor patrimonial real
é o que
mais se aproxima do conceito de valor venal
, ou seja, do
valor corrente de mercado
, e não aquele extraído de um balanço patrimonial que pode estar desatualizado ou não refletir a realidade econômica da sociedade empresarial. Esse entendimento está
alinhado com o critério estabelecido no art. 38 do CTN, no art. 9º da Lei Estadual nº 7.850/2002 e na jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania (STJ).

Isso porque, em muitos casos,
o patrimônio líquido registrado no balanço patrimonial pode estar defasado e não refletir a real situação econômica da sociedade
. A depender da metodologia contábil aplicada, da falta de reavaliação dos ativos e da oscilação do mercado, os valores constantes do balanço podem não espelhar o real valor econômico das cotas sociais transmitidas.

No caso concreto,
o falecimento do
"de cujus"

ocorreu em novembro de 2014, enquanto o balanço patrimonial apresentado pelos Apelantes refere-se a dezembro de 2013
. Diante disso, a Fazenda Pública considerou
o valor declarado no imposto de renda do falecido (ano-calendário 2014) como sendo o mais adequado e contemporâneo ao fato gerador
, pois reflete um parâmetro econômico mais próximo à data da sucessão.

Além disso, a Fazenda Pública observou
todos os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
durante o
processo administrativo fiscal
, no qual os herdeiros puderam apresentar suas impugnações e argumentos (Ids.
212679819, 212679820, 212679821, 212679822, 212679823, 212679824 e 212679825)
.

Dessa forma,
o critério adotado pela Fazenda Pública está em conformidade com a legislação vigente, respeita os princípios da razoabilidade e da legalidade tributária e atende ao conceito de valor venal exigido para a apuração do ITCMD
.

Diante desses fundamentos, inexiste amparo jurídico para acolher a pretensão dos Apelantes, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025